Tribunal: TJSP
Processo: 1039960-93.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Servidores públicos estaduais da área da saúde. Prêmio de Incentivo. Determinada correção monetária pelo IPCA. Recursos especial e extraordinário por correção monetária na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Servidores públicos estaduais da área da saúde. Prêmio de Incentivo. Determinada correção monetária pelo IPCA. Recursos especial e extraordinário por correção monetária na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1039960-
93.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes REGINA CARLA
RODRIGUES E OUTROS, ROBERTO TADEU INACIO, VILMA MARTINS FAUSTINO
CORONA, JORDELINA OLIVEIRA DUTRA SHOFS, ANA MARIA MARGARIDA
MIGLIORINI, ALBANETE ALVES LISBOA, ROSELITA OLIVEIRA CAVALCANTE DE
LACERDA, JULIANA OZORIO, CELIANE BUENO DE FRANÇA e SANDRA
APARECIDA PEREIRA LOUREIRO HITOS, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039960-93.2014.8.26.0053
2
VOTO No 34944
APELAÇÃO No 1039960-93.2014.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: REGINA CARLA RODIRGUES (E OUTROS)
APELADO: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo
de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo
1040, II. Servidores públicos estaduais da área da saúde.
Prêmio de Incentivo. Determinada correção monetária pelo
IPCA. Recursos especial e extraordinário por correção
monetária na forma da Lei 11960/2009. Adequação a
Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal
de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E.
Acórdão revisto.
Em processo de servidores públicos estaduais da área da
saúde pela repercussão do Prêmio de Incentivo sobre outras vantagens, foi
determinada correção monetária pelo IPCA, com ajustamento à determinação do
Supremo Tribunal Federal, em termos de modulação dos efeitos ao que fosse
determinado no julgamento das ADI 4427 e 4435, fls. 120/124 e 181/184.
Interpostos recursos especial e extraordinário, por correção
monetária segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público nos
devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil atual,
manter a decisão ou adequá-la à orientação de Supremo Tribunal Federal, RE
870.947/SE, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.495.146/MG, Tema
905.
Acórdão revisto para que a correção monetária seja pelo
IPCA-E, em consonância com as referidas orientações, com oportuno retorno dos autos
à Presidência da Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator